Tribunal: STF
Processo: RHC 261895
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de homicídio qualificado tentado. Condenação pelo Tribunal do Júri. Veredito contrário à prova dos autos. Dosimetria. Pena-base. Fração da tentativa. Fundamentação idônea. Reexame do acervo fático-probatório. Inadmissibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Emanuel Dal Ri Lopes contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 997.757/SP (evento 65).



    O recorrente foi condenado à pena de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, tipificado no art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal (evento 4).



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, condenação manifestamente contrária à prova dos autos, especificamente no tocante às qualificadoras, porquanto a vítima fora atingida durante uma luta corporal. Argumenta a incompatibilidade entre o dolo eventual e as qualificadoras de natureza objetiva. Aponta exasperação indevida da pena, com violação ao disposto nos artigos 59 e 14, parágrafo único, do CP, pois o acórdão condenatório fixou a pena-base com fundamento em parâmetros que guardam estreita relação com o iter criminis percorrido e, reduziu o percentual da tentativa a partir da análise das circunstâncias do crime. Ressalta que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao recorrente. Requer a anulação da condenação para que o recorrente seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri e sucessivamente, seja restabelecida a pena imposta na sentença condenatória (evento 71).



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário (evento 94).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 64): 



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor do agravante, condenado por homicídio qualificado tentado. 



    2. O agravante alegou nulidade do julgamento por quesito formulado de maneira alternativa e questionou a compatibilidade entre dolo eventual e qualificadoras de ordem subjetiva. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos, justificando a nulidade do julgamento. 



    4. Outra questão em discussão é a possibilidade de revisão da dosimetria da pena, considerando as consequências do crime e a alegada primariedade do agravante. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. A decisão do Tribunal do Júri não foi manifestamente contrária à prova dos autos, pois se baseou em elementos probatórios válidos e coerentes. 



    6. A revisão das conclusões do Conselho de Sentença não é possível na via do habeas corpus, devido à soberania dos veredictos e à necessidade de revolvimento fático-probatório. 



    7. A exasperação da pena-base foi justificada pelas graves consequências do crime, que resultaram em lesões corporais de natureza grave na vítima, sendo necessária intervenção cirúrgica de urgência com o fim de preservar sua vida. 



    8. A redução da pena pela tentativa foi aplicada na fração mínima, considerando o iter criminis percorrido e a proximidade da consumação do crime. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    9. Agravo regimental improvido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Acerca do pedido de anulação do julgamento em razão da condenação contrária às provas dos autos, o Superior Tribunal de Justiça ratificou as conclusões do Tribunal local à consideração de que:



    “Não obstante as alegações do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    Consoante já demonstrado, o Tribunal de origem assim considerou:



    ‘O Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e a autoria do crime de homicídio qualificado tentado. 



    A materialidade e autoria do crime, sequer questionadas, restaram devidamente comprovadas, a primeira, pelo Boletim de Ocorrência (fls. 13/15), Laudos Periciais (fls. 77/78 e 466/468) e, a segunda, em especial pelos relatos dos autores EMANUEL e JOSÉ CARLOS, da vítima, das testemunhas Rosangela Aparecida Peres Pomim, Diogo Rafael Peres Pomim e William Thiago Peres Pomim, dos policiais militares Jonathan Luis Manoel e Guilherme Augusto Frigieri, do policial civil Waldemar Iglésias Barreira (fls. 03/08, 28 e gravação audiovisual).  Pretende EMANUEL o reconhecimento de nulidade do julgamento perante o Tribunal do Júri em razão de um dos quesitos relacionado à tentativa ter sido formulado de maneira alternativa, não apontando qual circunstância alheia à vontade do agente impediu a consumação do crime. 



    Segundo consta da Ata de Julgamento, o quesito foi formulado nos seguintes termos: 



    ‘3. Assim agindo o réu EMANUEL DAL RI LOPES deu início à execução de um crime de homicídio, que somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade, consistentes no pequeno erro de pontaria, socorro prestado por terceiros e eficaz socorro médico?’. 



    É certo, se realmente a d. Defesa tivesse se sentido lesada quanto à ordem e conteúdo dos quesitos, deveria ter arguido naquele momento, a fim de propor nova redação, solicitar alteração e registrar o ocorrido. Todavia, não o fez. E, ao que consta dos autos, não se vislumbra qualquer manifestação ou indução que pudesse acarretar algum tipo de nulidade ou prejuízo a EMANUEL. 



    Em detida análise, não se observa qualquer irregularidade formal na redação de referido quesito, não houve alternatividade ou indução, mas apenas uma pergunta direta e objetiva. Ainda, a d. Defesa não se insurgiu contra o quesito no momento oportuno, como se observa em fls. 818, pois quando as partes foram indagadas, não havia qualquer requerimento ou reclamação a fazer, a defesa técnica nada alegou, sendo que somente reclamou da redação do quesito após a votação não lhe ter sido favorável, restando a matéria preclusa. 



    Buscando o reconhecimento de desistência voluntária, relata ainda que o Apelante reiteradamente afirmou que se pretendesse a morte da vítima, o teria feito, pois nada o impediu de prosseguir na execução. 



    Contudo, de acordo com a versão apresentada pela vítima e testemunhas, não se pode negar que as ações de EMANUEL seriam suficientes para consumar o crime, o que não aconteceu por circunstâncias alheias a sua vontade, vez que ele atingiu a vítima, nas costas, com golpes de faca e após ela ter sido atropelada. Ou seja, com suas condutas o Apelante, no mínimo, teria assumido o resultado morte, o que apenas não aconteceu por uma somatória de fatores externos (socorro, intervenção médica e pequeno erro de pontaria). 



    Não há que se falar em incompatibilidade entre o dolo eventual, que teria sido reconhecido, e as qualificadoras de ordem subjetiva, pois a observando os quesitos transcritos em fls. 821, conclui-se que a tese acolhida foi de que o Apelante agiu com dolo direto e animus necandi. Do mesmo modo, deve ser afastada a afirmação que o reconhecimento das qualificadoras ocorreu de forma contrária às provas dos autos, senão vejamos: Foram reconhecidas as qualificadoras decorrentes de o crime ter sido praticado por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal). 



    Novo julgamento somente se justifica quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos, que é aquela incompatível com a prova colhida, representando clara distorção da função judicante a eles atribuída. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela incompatível com a prova colhida, representando clara distorção da função judicante atribuída aos Jurados. 



    […] 



    As versões apresentadas por testemunhas, vítima e Apelante justificam o reconhecimento da motivação fútil do crime, especialmente porque praticado em razão de EMANUEL ter surpreendido a vítima apanhando abacates em seu sítio, nas margens da Rodovia, ou seja, esboçando uma reação desproporcional e desarrazoada. 



    Quanto à qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, restou demonstrada em razão da vítima ter sido golpeada nas costas, justo após ter sido atropelada, ainda no chão, desacordada e ferida, o que impossibilitou qualquer reação defensiva. Assim, não há qualquer razão para se afirmar que as qualificadoras foram reconhecidas em contrariedade às provas dos autos.  Portanto, os jurados optaram por uma das versões apresentadas acerca dos fatos, não podendo, por isso, ser a decisão considerada contrária à evidência dos autos, ainda mais manifestamente, como exigido pela lei. Logo, não há qualquer nulidade a ser reconhecida.” (e-STJ, fls. 24-29)



    Verifica-se que o acórdão da apelação se amparou em elementos concretos para afirmar que a condenação e as qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença são coerente com as provas dos autos. 



    Ora, em razão do princípio constitucional da soberania dos veredictos do Tribunal popular, a revisão das conclusões do Conselho de Sentença só se revela passível de alteração se completamente dissociada das provas constantes dos autos. 



    E, como é cediço, diz-se manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, assim, inquestionavelmente, de todo o conteúdo probatório, o que não se mostra ser o caso dos autos.  



    Registra-se, ainda, que rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no tocante à condenação em si, às qualificadoras e à alegada desistência voluntária, demandaria necessariamente o revolvimento fático-probatório inviável na via estreita do habeas corpus.” destaquei (evento 65, fls. 3-6).



    Nesse contexto, a fundamentação do ato dito coator não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte. Com efeito, o exame do argumento de que o veredito é manifestamente contrário à prova dos autos mostra-se incompatível com a via restrita do habeas corpus, cujo rito procedimental, de natureza sumaríssima, não comporta o reexame da prova produzida no processo penal de conhecimento. 



    É farta, aliás, a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que, “Para se chegar à conclusão de que o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri é contrário à prova dos autos, imprescindível sua valoração, o que não é possível em sede de habeas corpus” (HC 137.182/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.10.2016). 



    Nessa perspectiva, “Cabe exclusivamente às Cortes de Apelação o papel de aferir se o veredicto popular é, ou não, contrário às provas dos autos, reservando-se aos Tribunais Superiores, unicamente, a apreciação das questões de direito” (RHC 189.088-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 06.08.2021). Disso resulta que “O exame do suporte probatório, de forma a infirmar o entendimento do Tribunal de apelação, é providência incompatível com os estreitos limites do habeas corpus” (HC 142.621-AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.9.2017).



    Por outro lado, anoto que esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.



    Nesse aspecto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Com efeito, às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.



    Quanto ao pedido de redimensionamento da pena, a Corte Superior destacou que:



    “No tocante à dosimetria, o Tribunal assim considerou:



    ‘Pugna o MINISTÉRIO PÚBLICO pela majoração da pena-base em razão das graves consequências do crime.  Deve ser consignado que a lei não impõe ao Juiz qual o acréscimo deve incidir nas penas em razão de circunstância judicial desfavorável, permitindo apenas o faça dentro dos limites mínimo e máximo cominados no preceito secundário da norma. Imperioso que o Juízo atente para a circunstância e a necessidade do maior rigor, respeitando, sempre, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 



    No caso, tenho que as consequências do crime devam ser valoradas na primeira etapa da dosimetria. Assim, considerando que a vítima sofreu sérios danos à sua saúde, precisando de intubação, ventilação mecânica e transfusão sanguínea durante o período em que esteve hospitalizada em razão do crime, além de ter ficado incapacitada para suas funções habituais por mais de 30 dias, diante das lesões corporais de natureza grave (fls. 78) a pena deve ser fixada em 1/6 acima do mínimo legal (14 anos de reclusão). 



    Na segunda fase, considerando a qualificadora excedente (motivo fútil) como agravante (art. 61, II, “a”, do Código Penal) a pena foi majorada em 1/6, que resulta agora em 16 anos e 04 meses de reclusão.



    Busca o MINISTÉRIO PÚBLICO o reconhecimento do meio cruel como agravante, majorando-se a pena, consignando que:



    “… Inexiste o alegado “bis in idem”. O golpe de faca no corpo da vítima viola o bem jurídico vida e, de fato, serve para a tipificação do delito. Observa-se, contudo, que a forma, a intensidade, a posição, a consequência e as circunstâncias do golpe caracterizam, de fato, a crueldade na conduta do acusado. Essa somatória de elementos gerou, no caso dos autos, um aumento inútil do sofrimento da vítima, que já estava atropelada e desacordada na rodovia e passou ali a se esvair em sangue após os golpes brutais que sofreu. A conduta, aliás, de esfaquear um idoso caído na pista de rolamento logo na sequência de seu atropelamento revela uma brutalidade fora do comum, uma atuação criminosa em contraste com o mais elementar sentimento de piedade, a caracterizar a crueldade tal como descrita na exposição de motivos da parte especial do Código Penal. Não é só. Observa-se, em adição a tudo isso, que do laudo pericial acostado nas fls. 77/78, o terceiro quesito apontou que, de fato, o crime foi praticado mediante meio cruel. O laudo complementar posteriormente juntado, de igual maneira, aponta que o meio cruel restou caracterizado devido ao ferimento por arma branca em região posterior do corpo (cf. fls. 495/497).



    A forma como praticado o crime golpe de arma branca nas costas e na cabeça de uma vítima idosa, caída no meio de uma rodovia após ter sido atropelada na presença de sua esposa, seu filho e seu neto demanda majoração da pena, com fulcro no art. 61, II, “d”. Não bastassem os laudos de corpo de delito, o laudo de local nos revela a crueldade da conduta a partir dos vestígios coletados na cena do crime:” 



    Todavia, a Acusação não requereu a inclusão da qualificadora referente ao meio cruel em nenhuma das oportunidades em que poderia fazê-lo (denúncia, ou através de aditamento em Alegações Finais, não se insurgiu nesse particular contra a pronúncia e, nem mesmo em relação aos quesitos), argumentado ser mera circunstância agravante. 



    Vale destacar que a agravante que se pretende reconhecimento implica em análise de matéria fática cuja competência é reservada ao Conselho de Sentença e ao qual não foi submetida. Assim, não há como reconhece-la.  Na terceira fase, reconhecida a tentativa no crime de homicídio, a pena foi reduzida em ½, “… tendo-se em conta que o “iter criminis” foi significativamente percorrido, porquanto, diante da gravidade das lesões suportadas pela vítima, foi necessária a pronta intervenção cirúrgica para preservar-lhe a vida, conforme se depreende do laudo de fls. 495/497…” (fls. 828). 



    Pugna o MINISTÉRIO PÚBLICO pela redução mínima em razão da tentativa e o agravamento do regime prisional.



    Como bem apontado em r. sentença, o iter criminis foi significativamente percorrido, afinal, a vítima foi atingida por golpes de faca nas costas, em região vital, quando estava caída e desacordada, logo após ter sido atropelada, podendo se concluir que muito se aproximou da consumação do crime, justificando maior rigor na reprovação de sua conduta. 



    Com isso, considerando o iter criminis percorrido, a redução pela tentativa deve ser na fração mínima de 1/3, como quer a Acusação, totalizando 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão que deve se tornar definitiva.



    O regime semiaberto foi fixado, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal. Contudo, em razão do montante da pena privativa de liberdade aplicado e hediondez do crime deve ser alterado para o regime fechado.” (e-STJ, fls. 29-32)



    No caso, a exasperação da pena-base foi promovida apenas em virtude das consequências do crime, o que deve ser mantido. 



    Isso porque, em decorrência da ação do réu, a vítima sofreu lesões de natureza grave, tendo sido necessária intervenção cirúrgica de urgência, com o fim de preservar sua vida, ‘precisando de intubação, ventilação mecânica e transfusão sanguínea durante o período em que esteve hospitalizada em razão do crime, além de ter ficado incapacitada para suas funções habituais por mais de 30 dias’. 



    Com efeito, não se revela razoável admitir que as lesões corporais causadas ao ofendido possam ser absorvidas pelo resultado, nos termos do reconhecido para o homicídio consumado, sendo possível, por certo, a exasperação da pena pelas consequências do crime na hipótese de tentativa cruenta ou vermelha, desde que o ofendido sofra algum ferimento grave durante o processo de execução do delito.



    (...).



    Em relação à tentativa, considerou-se que ‘a vítima foi atingida por golpes de faca nas costas, em região vital, quando estava caída e desacordada, logo após ter sido atropelada, podendo se concluir que muito se aproximou da consumação do crime’, o que justifica a aplicação da fração mínima de redução da pena.” destaquei (evento 65, fls. 6-9).



    Desse modo, consigno que a Corte estadual valorou negativamente as consequências do delito com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação empregada para elevar a pena-base do réu, pois consoante o acórdão recorrido “em decorrência da ação do réu, a vítima sofreu lesões de natureza grave, tendo sido necessária intervenção cirúrgica de urgência, com o fim de preservar sua vida, ‘precisando de intubação, ventilação mecânica e transfusão sanguínea durante o período em que esteve hospitalizada em razão do crime, além de ter ficado incapacitada para suas funções habituais por mais de 30 dias’. 



    Ademais, ressalto que é inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente consolidadas nas instâncias ordinárias sobre aspectos discricionários da dosimetria da pena. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que “A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).” (HC 231.752 AgR/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.10.2023); “A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a fixação do quantum a ser aplicado para as causas de diminuição e exasperação da pena não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso.”. (HC 240.046 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.5.2024).



    No tocante à tentativa, verifico que a conclusão das instâncias anteriores está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “a ‘quantificação da causa de diminuição de pena relativa à tentativa (art. 14, II, CP) há de ser realizada conforme o iter criminis percorrido pelo agente: a redução será inversamente proporcional à maior proximidade do resultado almejado” (HC 118.203, Rel. Min. Gilmar Mendes)” (HC 216.597-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31.08.2022); “A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que “a definição do percentual de diminuição da pena pela tentativa (art. 14, II, CP) deve levar em consideração a proximidade do resultado almejado pelo agente” (HC nº 146.339/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/6/18)” (HC 202.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 06.10.2021).



    Além disso, para acolher o pleito defensivo, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Sobre esse ponto, esta Suprema Corte já ressaltou: “A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “a definição do percentual da redução da pena levará em conta o iter criminis percorrido pelo agente” (HC 94912, Relator Carlos Britto, Primeira Turma, DJe 27.11.2009). 5. Na espécie, a escolha da fração utilizada para diminuir a pena foi devidamente justificada pelas instâncias ordinárias, por ter recorrente ter chegado próximo da consumação delitiva. Eventual divergência em relação a esse entendimento somente poderia ser alcançada mediante reexame das premissas fático-probatórias, providência inviável em sede de habeas corpus” (HC 212.461-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.03.2023).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente